Tribunal: STF
Processo: HC 254007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Abel Batista contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de cautelar requerido no HC 990.410/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ABEL BATISTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0026879- 52.2025.8.16.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 16, § 1º, inciso IV, e 12, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 27/28):



    “APELAÇÃO CRIME. ARTIGOS 12 E 16, § 1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, PARA O PREVISTO NO ARTIGO 12, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. NÃO ACOLHIMENTO. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TESE DE QUE A ADULTERAÇÃO NÃO FOI COMPROVADAMENTE REALIZADA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovada autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV do Estatuto do Desarmamento. 2. O simples porte de arma de fogo, sem autorização legal, é o que basta para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826 /2003, que se presume a lesão ou o perigo de lesão aos bens jurídicos trazidos pela conduta. 3. Impossível a desclassificação do art. 16 para o 12 da Lei nº 10.826/03, visto se tratar de arma de fogo com a numeração suprimida”.



    No curso da execução penal, foi ajuizada revisão criminal, que foi julgada procedente pelo Tribunal de origem, para afastar a causa de aumento do art. 20, inc. II, da Lei n. 10.826/03, readequar a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando a pena total em 3 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 20 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. O acórdão restou assim ementado (fls. 48/49):



    “REVISÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16, § 1º, INC. IV E ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03) – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALEGADAS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A FASE POLICIAL E NO ADITAMENTO À DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TESES NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU OU EM SEDE DE APELAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 621, CPP NÃO PREENCHIDOS NA HIPÓTESE – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA. MÉRITO – PRETENSÃO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (ART. 20, INC. II, LEI Nº 10.826/03) – MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.1. Revisão Criminal ajuizada para desconstituir acórdão da 2ª Câmara Criminal que manteve sentença condenatória nos autos nº 0000170-76.2021.8.16.0078, condenando o requerente por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03). 1.2. A pena definitiva foi fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 25 dias-multa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Verificar se as alegações de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como do aditamento à denúncia, são admissíveis e procedentes; 2.2. Avaliar a existência de bis in idem na dosimetria, entre a agravante de reincidência e a causa de aumento do art. 20, inc. II, da Lei nº 10.826/03. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. As alegações de nulidade constituem inovação recursal, pois não foram arguidas em instâncias anteriores, configurando supressão de instância. Conforme precedentes do STJ e desta Corte, revisões criminais não podem ser utilizadas como substitutivo de recursos não interpostos. 3.2. Quanto à dosimetria, verificou-se que a reincidência foi considerada na segunda e na terceira fases da pena do delito do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, caracterizando bis in idem. 3.3. A revisão criminal deve ser parcialmente conhecida e julgada procedente para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 20, inc. II, da Lei nº 10.826/03. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta extensão, julgada procedente, para: (i) afastar a causa de aumento do art. 20, inc. II, da Lei nº 10.826/03; (ii) readequar a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa; (iii) fixar a pena total em 03 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 20 dias-multa, com regime inicial semiaberto. 4.2. Tese de julgamento: “A revisão criminal não admite inovação recursal para arguir nulidades não suscitadas em instâncias anteriores. Configura-se bis in idem quando a reincidência é utilizada simultaneamente como agravante e causa de aumento de pena no mesmo delito”. Dispositivos relevantes citados: – Lei nº 10.826/03, arts. 12, caput, 16, § 1º, inciso IV, e 20, inciso II. – Código de Processo Penal, art. 621. – Código Penal, art. 69, caput. – Jurisprudência relevante citada: – TJPR – 3ª Câmara Criminal - 0065476- 95.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Des. Mario Nini Azzollini - J. 07.03.2023. – TJPR – 2ª Câmara Criminal – 0032456- 50.2022.8.16.0021 - Cascavel – Rel.: Des. Subst. Kennedy José Greca de Mattos – J. 19.06.2023”.



    Alegando descumprimento da determinação de colocação do paciente em regime semiaberto, a defesa impetrou o writ originário, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em acórdão assim ementado (fl. 61):



    “HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO, PELO JUIZ DE DIREITO A QUO, DE DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL, PELA COLENDA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TJPR. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO PREVISTO EM TEXTO LEGAL. RECLAMAÇÃO (ART. 290, INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPR). ORDEM NÃO CONHECIDA”.



    No presente writ, a defesa alega que a manutenção do paciente em regime fechado viola a Súmula Vinculante n. 56, que impede a manutenção de condenado em regime mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado.



    Sustenta a configuração de desrespeito ao acórdão que alterou o regime para semiaberto, configurando-se flagrante ilegalidade. Aduz que a manutenção do paciente em regime fechado, apesar da decisão favorável na revisão criminal, é incompatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente considerando sua idade avançada e a natureza dos crimes.



    Requer, em liminar, que o paciente aguarde o julgamento do presente writ no regime aberto até que surja vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto. No mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata colocação do paciente no regime semiaberto.



    Memoriais (fl. 70).



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau a fim de requisitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando que o paciente ABEL aguarde o julgamento no regime aberto até que surja vaga em estabelecimento adequado ao regime intermediário; b) A confirmação dos efeitos da liminar, para determinar a imediata colocação do paciente ABEL no regime semiaberto, conforme decidido no julgamento da Revisão Criminal n.º 0094112-03.2024.8.16.0000, sob pena de violação à Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de cautelar requerido no HC 990.410/PR (doc. 12). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta do Atestado de Pena, encartado a estes autos, que o regime atual da pena cumprida pelo paciente é o semiaberto (doc. 9, p. 1).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator